Tribunal: TJBA
Processo: 8071964-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071964-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADILSON DA CRUZ

Advogado(s): ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito ajuizada contra o Banco
Agiplan
S.A. 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 — probabilidade do direito e perigo de dano — para o deferimento da tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos em folha de benefício previdenciário e à abstenção de eventual negativação do nome do autor. 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015: probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. No presente caso, o Autor juntou aos autos histórico de crédito do INSS e boletim de ocorrência, documentos que
, por ora,
não
se mostram
suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado.

Já o perigo de dano não se encontra caracterizado, pois o ajuizamento da ação se deu mais de dois anos após o início dos descontos, revelando ausência de urgência. Além disso, os descontos efetuados não comprometem a preservação do mínimo existencial do Autor. 5. A necessidade de dilação probatória para análise da
regularidade
da contratação inviabiliza o deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária
.
6. Recurso
desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento
n.º

8071964-62.2024.8.05.0000
, sendo A
grav
ante
ADILSON DA CRUZ

e
A
grav
ado

BANCO AGIPLAN
S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07